Tribunal: TJSP
Processo: 1003950-79.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO DO CARGO. MUNICÍPIO DE SAGRES. Sentença que julgou improcedente o pedido que visava a declarar a nulidade da exoneração da autora, reintegrando-a ao cargo, com condenação ao pagamento dos salários devidos pelo tempo em que permaneceu afastada. Pretensão da autora à reforma. Cabimento. Autora que se aposentou anteriormente à edição da lei municipal que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO DO CARGO. MUNICÍPIO DE SAGRES. Sentença que julgou improcedente o pedido que visava a declarar a nulidade da exoneração da autora, reintegrando-a ao cargo, com condenação ao pagamento dos salários devidos pelo tempo em que permaneceu afastada. Pretensão da autora à reforma. Cabimento. Autora que se aposentou anteriormente à edição da lei municipal que prevê a exoneração automática de servidor público aposentado. Nova lei municipal que não pode alterar a situação jurídica da apelante, tendo em vista o dever de respeitar-se o ato jurídico perfeito (art. 6o da LINDB). Sentença reformada. Recurso provido.